Tribunal: STF
Processo: MS 20629
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-06
Data de publicação: 1987-05-06

Ementa:
- EMPRESTIMO COMPULSORIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE
(IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA 266). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1. O MANDADO DE SEGURANÇA HÁ DE ATACAR O ATO QUE, DIRETAMENTE,
VULNERA O DIREITO SUBJETIVO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.
2. NA HIPÓTESE SUB JUDICE, OS EFEITOS DO ATO PRESIDENCIAL SOMENTE
ATINGIRIAM O ALEGADO DIREITO DO REQUERENTE EM DECORRÊNCIA DO
AUMENTO DO PREÇO DO COMBUSTIVEL, DETERMINADO POR ATO DO CONSELHO
NACIONAL DO PETROLEO - CNP, ÓRGÃO PARA TANTO COMPETENTE
(DECRETOS-LEIS NS. 395/38 E 538/38).
3. INCOMPETENCIA DO STF PARA O CONHECIMENTO E JULGAMENTO DA
PRETENSAO DO IMPETRANTE.
'WRIT' NÃO CONHECIDO.